Tribunal: CARF
Processo: 10680.011668/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.011668/2008-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.396 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE EUSTAQUIO CARDOSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
INCENTIVO. GLOSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada, em sede e impugnação Os valores correspondentes sujeitam-se à
imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de análise desse julgamento
administrativo, em sede de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 8.906,00, vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011668/2008-90
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011668/2008-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/56) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 43/45), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação
de Lançamento acostada às fls. 07/12, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
do ano-calendário 2004, exercício 2005, que lhe exige o crédito tributário no
importe de R$7.602,01 assim discriminado:
-Imposto Suplementar (2904)............................... R$ 3.458,92
-Multa de Ofício.....................................................R$ 2.594,19
-Juros de Mora (calculados até 29/08/2008)..........R$ 1.548,90
-Total......................................................................R$ 7.602,01
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, flS. 11/12,
foram glosadas as deduções pleiteadas a título de despesas médicas, valor de
R$8.906,00, e incentivo, valor de R$1.009,77.
Informa a autoridade lançadora que a glosa do incentivo ocorreu
por falta de previsão legal para sua dedução e que a despesa médica referiu-se a
pagamento realizado à pessoa jurídica Creia Educação Especial Ltda, em nome de
Fábio Von Randow, pessoa não relacionada como dependente na declaração de
ajuste do contribuinte e, em relação à qual, nenhum acordo ou sentença judicial
foi apresentado para demonstrar a condição de alimentando.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 03/05, instruída com os documentos de fls. 13/22, onde alega,
em síntese, o que se segue.
Salienta que, na forma do Acordo homologado judicialmente
(cópia anexa), ficou obrigado a pagar, dentre outros, os gastos com assistência
médica, hospitalar, dentária e escolar do filho (alimentando) Fábio Von Randow
Cardoso.
Esclarece que o alimentando é portador de moléstia denominada
"Síndrome de Prader Willi", de base genética, com alteração do sistema nervoso
central, que acarreta várias disfunções, conforme evidenciam relatórios e laudos
anexados e prossegue afirmando que “em razão da condição do referido
alimentando, o mesmo tem se submetido a tratamento especial conduzido na
escola "Creia Sociedade Civil Ltda", beneficiária no pagamento glosado pelo
fisco federal, e objeto da presente impugnação.”
Ressalta que o Regulamento do Imposto de Renda prevê
expressamente no parágrafo 3o do artigo 80 que pagamentos relativos à instrução
de deficiente físico ou mental são considerados despesa médica, desde que a
deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades
destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011668/2008-90

Conclui que, estando presentes os requisitos regulamentares
exigidos, a dedução a título de despesa médica é permitida, sem limite de valor,
razão pela qual a glosa fiscal é descabida.
Requer a revisão do lançamento para restabelecimento da dedução
da despesa médica declarada.
Nos termos do despacho de fls. 33/34 os autos retornaram à
unidade de origem a fim de que o contribuinte fosse intimado a apresentar os
comprovantes de efetivo pagamento da despesa médica declarada. Realizada a
intimação, o contribuinte não se manifestou.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INCENTIVO. GLOSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido
expressamente contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se
à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de análise desse
julgamento administrativo.
DESPESAS MEDICAS. GLOSA.
Mantida a glosa de despesas médicas visto que o direito à sua
dedução condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.

A 9a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- não apresentou a prova do efetivo pagamento, pois com a separação alguns
documentos se perderam, mas que o documento comprobatório do dispêndio foi encontrado e
apresenta nesta oportunidade;
- espera que em busca da Verdade Material o documento seja revisto e
considerado.
Cita jurisprudências, junta documentos e requer seja julgado improcedente o
lançamento, bem como, seja arquivado o Auto de Infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 22/02/2012 (e-fl. 51); Recurso Voluntário
protocolado em 20/03/2012 (e-fl. 52), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.396 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011668/2008-90

Decide o r. acordão primeiro, que o recorrente (e-fl. 45), que restou comprovado
que o filho alimentando Fábio Von Randow Cardoso, é portador de deficiência genética, bem
como ser o responsável financeiro pela assistência educacional e médica do filho, contudo sem
apresentar o comprovante do gasto declarado junto à escola Creia Sociedade Civil Ltda, objeto
da glosa.
Ocorre que em sede de impugnação o recorrente carreou aos autos o referido
recibo (e-fl. 58). Muito embora a destempo, este relator o recebe como firme e válido pelo
Princípio da Verdade Material, que o julgador deve buscar.
Quanto à dedução indevida de incentivo, sem razão o recorrente, eis que em sede
de impugnação, não enfrentou a acusação, sendo inoportuno o combate neste momento face ao
instituto da preclusão. Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer R$ 8.906,00 de dedução de despesas médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital